Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006015-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), KEROLLEN LAURA PADILHA PACHECO - CPF: 033.345.221-64 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), ELIEZER DE SIQUEIRA - CPF: 842.359.261-87 (AGRAVADO), ATAYR PACHECO DIAS - CPF: 241.252.701-63 (AGRAVADO), RONE PACHECO DIAS (AGRAVADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), RONE PACHECO DIAS - CPF: 002.683.231-35 (AGRAVADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVADOS – REALIZAÇÃO DE AUIDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE AS TESTEMUNHAS NÃO ESCLARERAM SATISFATORIAMENTE ACERCA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NA DEMANDA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

P
ara que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto ao efetivo exercício da posse a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006015-48-2024

AGRAVANTE: KEROLLEN LAURA PADILHA PACHECO

AGRAVADOS: RONE PACHECO DIAS, ADAYR PACHECO DIAS E ELIEZER DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Kerollen Laura Padilha Pacheco, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
indeferiu pedido de liminar na Ação de Interdito proibitório ajuizada pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que detém a posse do imóvel rural denominado Sítio Santa Tereza, localizado no Município de Cuiabá há muitos anos, sendo que nos últimos tempos os Agravados começaram a ameaçar prátic
a
de esbulho e turbação de todos na região, cometendo diversos crimes ambientais e impedindo o livre usufruto das terras.

Assevera
ter requerido
concessão de liminar, sendo designada audiência de justificação para 14/12/2022, que foi redesignada para 12/09/2023,

na qual foram ouvidas testemunhas, e a seguir proferida
a
decisão indeferindo o pedido de liminar, tendo a Agravante ingressado com embargos de declaração que não foram acolhidos.

Alega que em 09/08/2022, conforme Boletim de Ocorrência a propriedade foi invadida pelos Agravados que vem desde então realizando crimes ambientais na área.

Sustenta que o cadastro total da área pertencente ao senhor Brasil Pacheco era de 388 hecta
res, conforme mapa apresentado e
que após seu falecimento a área foi transferida para seu herdeiro Adayr Pacheco Dias que a transferiu diretamente para a sua filha para que perman
ecesse com o imóvel da família e esta
vem explorando a área economicamente na forma da lei, acrescentando que a Autoridade policial encontrou os requeridos causando danos ambientais, na área objeto da ação que é 96 hectares.

Afirma que as testemunhas
ouvidas na audiência de justificação
alegaram que a área pertence ao senhor Brasil Pacheco robustecendo as alegações da Autora, ademais, os contratos de compra e venda juntados aos Autos demonstram que os Agravados não possuem área na região e, caso possuem, não são essas que buscam invadir.

Verbera que os Agravados são conhecidos por fazer ameaças na região e teme que possam turbar ou mesmo tentarem um novo esbulho havendo necessidade de ser concedida liminar determinando que os Recorridos se abstenham de entrar novamente no Sítio Santa Tereza, sob pena de imposição de multa diária. Pugna pela concessão de efeito ativo ao Agravo e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 210427189.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência em sede liminar
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, a Agravante ajuizou Ação de Interdito Proibitório sustentando que os Agravados buscam invadir o imóvel denominado Sítio Santa Tereza sobre o qual, a Recorrente exerce a posse, sendo esta transmitida pelo senhor Brasil Pacheco para seu herdeiro Adayr Pacheco Dias que transferiu para sua filha.

Verbera que os demandados começaram a ameaçar todos na região cometendo diversos crimes ambientais e impedindo o livre exercício da posse.

Inicialmente cumpre anotar que
Interdito proibitório é uma modalidade de ação prevista no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 15 de março de 2015, com natureza preventiva, que visa a impedir iminente agressão à posse de alguém. Segundo o que dispõe a lei referenciada, pode ser usado segundo o artigo 567 do CPC quando:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por se tratar de ação que tem por objetivo prevenir a ameaça à posse seu autor tem que comprovar (1) que é possuidor do bem e (2) que existe um risco iminente a essa posse.

Com efeito, a posse decorre de um instinto natural do ser humano de servir-se dos bens encontrados na natureza, pressupondo um poder de fato sobre a coisa.
Posse é a constatação de uma situação fática relacionada à utilização constante de um bem em função de uma necessidade, valendo-se de sua destinação econômico-social, finalidade da qual decorre sua função social.

Diante desse quadro,
para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que foi realizada audiência de justificação prévia na qual, foram ouvidas várias testemunhas arroladas pela parte Autora entre as quais Nivaldo Barbosa Pereira, Benedito Gonçalo, José Rodrigues que embora tenham afirmado que conhecia o senhor Brasil Pacheco, todavia, não esclareceram quem estaria, efetivamente, exercendo a posse sobre o imóvel em questão.

Pelo que se verifica da Audiência de justificação, inclusive, a área em questão encontra-se em disputa familiar
,
além de envolver outras demandas em trâmite pela 8ª Vara Cível nesta Comarca.

No contexto, apresentado nos autos, não obstante a parte Agravante tenha afirmado que é proprietária, sendo que o imóvel lhe foi referido após o falecimento do senhor Brasil Pacheco, proprietário, anterior, no entanto,
não resta esclarecido que esteja efetivamente, exercendo a posse
para efeito de concessão de liminar.

Sabe-se que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade,
valendo ressaltar que em se tratando de ação possessória, não se discute domínio mas apenas a posse ou seu exercício como situação fática
,
sendo que
no caso, apesar da realização da audiência de justificação,
conforme já mencionado
não resta claro o exercício da posse ou destinação econômica do bem realizado pela parte autora ora Agravante.

Diante desse quadro, entendo que a questão demanda dilação probatória, quando à luz do contraditório poderão os fatos serem melhor esclarecidos para formação do convencimento do Juízo acerca do efetivo exercício da posse sobre a área em questão.

Acerca da questão ressalto o entendimento jurisprudencial
verbis
:

.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n. 1005966-75.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n. 1019069-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Agravante não vislumbro a probabilidade do direito sustentado e, tampouco a probabilidade de prejuízo irreparável, tendo em vista que os documentos apresentados de per si também não evidenciam o efetivo exercício da posse pela
Recorrente
.

Assim, quando a posse sobre o bem se mostra controvertida, necessário se faz o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Ademais, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

Portanto,
se os elementos existentes nos autos, nesta fase processual, não são suficientes para demonstração segura dos requisitos legais para deferimento de liminar em demanda possessória, mostra-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu referida medida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantendo a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024